Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CABIMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TARIFA MENSAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano não indica abusividade da instituição financeira.

2. O STJ consolidou o entendimento, por meio do Enunciado n.o 539, de sua Súmula, que se admite a capitalização mensal de juros após a edição da MP No 1.963-17/00, em 31.03.00, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que exista previsão contratual expressa.

3. Não há abusividade na contratação do seguro prestamista, se há expressa previsão no contrato, com anuência do mutuário, além de não restar provada a venda casada alegada.

4. Não é abusiva a tarifa de administração/manutenção do contrato no valor de R$ 25,00, conforme autoriza o art. 14, inciso II, da Resolução BACEN no 4.676/18, nos casos em que sua cobrança foi objeto de pactuação expressa.

5. Apelo não provido.